Tribunal: STF
Processo: RE 1490568
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES FALIMENTARES. COLABORAÇÃO PREMIADA ANULADA PELO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, X, LIV E LV, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. OFENSA RELEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus n. 164.616/GO, de relatoria do Ministro João Otávio Noronha, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. LEI N. 12.850/2013. COLABORAÇÃO PREMIADA FEITA POR ADVOGADO. NATUREZA JURÍDICA DE MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. ART. 34, VII, DA LEI N. 8.906/1994. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admissível quando comprovada a atipicidade da conduta, a incidência de causas de extinção da punibilidade ou a falta de provas de materialidade e indícios de autoria. 



    2. Nos termos da Lei n. 12.850/2013, o acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de provas, no qual o poder estatal compromete-se a conceder benefícios ao investigado/acusado sob condição de cooperar com a persecução penal, em especial, na colheita de provas contra os outros investigados/acusados. 



    3. É possível a anulação e a declaração de ineficácia probatória de acordos de colaboração premiada firmados em desrespeito às normas legais e constitucionais. 



    4. O dever de sigilo profissional imposto ao advogado e as prerrogativas profissionais a ele asseguradas não têm em vista assegurar privilégios pessoais, mas sim os direitos dos cidadãos e o sistema democrático.



    5. É ilícita a conduta do advogado que, sem justa causa, independentemente de provocação e na vigência de mandato, grava clandestinamente suas comunicações com seus clientes com objetivo de delatá-los, entregando às autoridades investigativas documentos de que dispõe em razão da profissão, em violação ao dever de sigilo profissional imposto no art. 34, VII, da Lei n. 8.906/1994. 



    6. O sigilo profissional do advogado é premissa fundamental para exercício efetivo do direito de defesa e para a relação de confiança entre defensor técnico e cliente. 



    7. O Poder Judiciário não deve reconhecer a validade de atos negociais firmados em desrespeito à lei e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. 



    8. A conduta do advogado que, sem justa causa e em má-fé, delata seu cliente, ocasiona a desconfiança sistêmica na advocacia, cuja indispensabilidade para administração da justiça é reconhecida no art. 133 da Constituição Federal. 



    9. Ausente material probatório residual suficiente para embasar a ação penal, não contaminado pela ilicitude, inafastável o acolhimento do pedido de trancamento da ação penal. 



    10. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal.”



    Nas razões do apelo extremo, o Parquet estadual apresenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, X, LIV e LV, e 133, da Constituição Federal (e-doc. 148).



    O recorrente sustenta seu recurso sob os seguintes fundamentos: i) alega que “não procede a assertiva de que o advogado contratado por organização criminosa especificamente para orquestrar a prática de crimes falimentares não possa se valer do instituto da delação premiada”; ii) aponta que “a solução adotada pelo Tribunal a quo contraria o espírito constitucional inserto na inviolabilidade do sigilo profissional, além de negar vigência à perspectiva da ampla defesa, inerente ao devido processo legal, também extensível ao advogado na hipótese em que, face a proximidade do desmantelamento da organização criminosa, delata seus comparsas, que o haviam contratado justamente para estruturar e orquestrar as infrações falimentares”; iii) aduz que “a inviolabilidade do sigilo profissional serve para a proteção de atividades típicas da advocacia, tais como postulação judicial; consultoria, assessoria e direção jurídicas; atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Alargar em demasia esse espectro, para abarcar atividade profissional desconforme ao interesse público, enfraquece a própria proteção que se quer constitucionalmente deferir ao exercício lícito da advocacia”; iv) sustenta, em síntese, que “as garantias voltadas ao exercício da advocacia protegem o munus constitucional exercido pelo causídico em relação a seus clientes, criminosos ou não, no exercício de atividades típicas da advocacia, mas não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso com seus clientes”.



    Requer seja declarada “a regularidade da delação premiada feita pelo advogado e demais provas dela advindas”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça tão somente interpretou o que dispõe a Lei 12.850/2013 e a Lei 8.906/1994, o que configuraria, em tese, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, portanto insuscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Ademais, a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, no sentido de que “antes mesmo da apresentação de noticia criminis pelo advogado colaborador Aluísio Grande ao MPGO, já era de conhecimento do Parquet a ocorrência de crimes no âmbito do procedimento de recuperação judicial do grupo Borges Landeiro, de quem o colaborador era causídico”, afastadas pelo Tribunal a quo, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Nulidade processual. Não observância das exigências da Lei nº 12.850/13. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.503.234-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/08/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA ANTES DA LEI 12.850/2013. IMPUGNAÇÃO POR CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NORMAS LEGAIS REGULAMENTANDO O INSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS DO ACORDO E DAS LEIS 9.613/1998 E 9.807/1999. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - ‘Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas […]. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados - no exercício do contraditório - poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor’ (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno). II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das cláusulas constantes do termo de colaboração premiada – o que é vedado pela Súmula 454/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.103.435-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/06/2019)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível, considerando-se, repita-se, que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a legislação infraconstitucional e as provas dos autos em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2929 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente